Tribunal: TJMT
Processo: 1010351-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010351-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECRETO MUNICIPAL – SUSPENSÃO DE DESAPROPRIAÇÃO E PERMISSÃO PARA USO DE ÁREA PÚBLICA ONDE SE LOCALIZAM HANGARES – AERÓDROMO MUNICIPAL – SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO APTO A JUSTIFICAR O PROVIMENTO ANTECIPADO – MEDIDA SATISFATIVA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que definitivamente não se verificou na espécie.

Ausentes um dos requisitos autorizadores no caso vertente, qual seja, o perigo de dano, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência afeta a suspensão do ato administrativo em questão, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, há perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação civil pública declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer que move contra o Município de Tangará da Serra, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência apenas para determinar a averbação de bloqueio nas matrículas dos imóveis objeto da demanda até o deslinde do feito, contudo, indeferiu a suspensão do Decreto-Municipal n. 295/2020, relativo à concessão de permissão de uso do hangar existente em área do município, ante a ausência do perigo de dano, na forma do art. 300, do CPC.

Inconformado, o agravante sustenta que a Lei Ordinária n. 5.215/2019, autorizou o Poder Executivo a adquirir diversas áreas de terra no entorno do aeroporto municipal, que foram declaradas de interesse público para fins de desapropriação, dentre as quais se encontrava a de propriedade do Sr. Argeu Fogliatto, sendo a desapropriação da mesma interrompida através do Decreto-Municipal n. 295/2020, uma vez que o aludido proprietário manifestou intenção em doa-la ao erário, com a compensação de usufruir da sua cessão exclusiva pelo período de 30 (trinta) anos, contudo, além da interrupção do mencionado processo de desapropriação, também foi permitido ao particular que utilizasse a área onde estão localizados os hangares do aeródromo municipal com finalidade econômica e sem qualquer contrapartida de interesse público, o que não pode ser admitido, inclusive pelo fato do aludido imóvel não integrar o patrimônio do município, haja vista ter sido doado ao Aeroclube de Tangará da serra em 30.06.1999, restando evidente a nulidade do ato, nos termos do art. 166, inc. II, do C. Civil.

Segue sustentando, que o Decreto-Municipal n. 295/2020 também viola o art. 14, da Lei Orgânica Municipal, face a vedação da permissão de concessão que visa tão somente a satisfação de interesses privados, consoante visto na espécie.

Firme no seu propósito, alega que existem outros aeroportos no município, com pista homologada pela ANAC, que podem suprir a necessidade de atendimento da população local, inclusive com o recebimento de UTI aérea e pouso noturno, não havendo que se falar em perigo de dano na hipótese de suspensão do ato administrativo em comento.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, a fim d que seja determinada a suspensão dos efeitos do Decreto-Municipal n. 295/2020.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 130227686).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 137056171), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira (id. 137674782), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer em desfavor do Município de Tangará da Serra, aduzindo que a Lei Ordinária n. 5.215/2019, autorizou o Poder Executivo a adquirir diversas áreas de terra no entorno do aeroporto municipal, que foram declaradas de interesse público para fins de desapropriação, dentre as quais se encontrava a de propriedade do Sr. Argeu Fogliatto, sendo a desapropriação da mesma interrompida através do Decreto-Municipal n. 295/2020, uma vez que o aludido proprietário manifestou intenção em doa-la ao erário, com a compensação de usufruir da sua cessão exclusiva pelo período de 30 (trinta) anos, contudo, além da interrupção do mencionado processo de desapropriação, também foi permitido ao particular que utilizasse a área onde estão localizados os hangares do aeródromo municipal com finalidade econômica e sem qualquer contrapartida de interesse público, o que não pode ser admitido, inclusive pelo fato do aludido imóvel não integrar o patrimônio do município, haja vista ter sido doado ao Aeroclube de Tangará da serra em 30.06.1999, motivo pelo qual ajuizou a demanda visando à declaração de nulidade do ato administrativo, bem como a demarcação das áreas públicas situadas no âmbito do aeródromo municipal.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de ser necessária a publicidade acerca da litigiosidade sobre os bens objeto da demanda, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência requerida, apenas para determinar a averbação de bloqueio nas matrículas dos imóveis em questão até o deslinde do feito, contudo, indeferiu a suspensão do Decreto-Municipal n. 295/2020, relativo à concessão de permissão de uso do hangar existente em área do município, ante a ausência do perigo de dano, na forma do art. 300, do CPC (id. 1298051920.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que o Decreto-Municipal n. 295/2020 deve ser suspenso de forma imediata, pois, além da interrupção do processo de desapropriação do imóvel do Sr. Argeu Fogliatto, também foi permitido ao mesmo que utilizasse a área onde estão localizados os hangares do aeródromo municipal com finalidade econômica e sem qualquer contrapartida de interesse público, o que não pode ser admitido, inclusive pelo fato do aludido imóvel não integrar o patrimônio do município, haja vista ter sido doado ao Aeroclube de Tangará da serra em 30.06.1999, restando evidente a nulidade do ato, nos termos do art. 166, inc. II, do C. Civil.

Segue sustentando, que o Decreto-Municipal n. 295/2020 também viola o art. 14, da Lei Orgânica Municipal, face a vedação da permissão de concessão que visa tão somente a satisfação de interesses privados, consoante visto na espécie.

Firme no seu propósito, alega que existem outros aeroportos no município, com pista homologada pela ANAC, que podem suprir a necessidade de atendimento da população local, inclusive com o recebimento de UTI aérea e pouso noturno, não havendo que se falar em perigo de dano na hipótese de suspensão do ato administrativo em comento.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, a fim d que seja determinada a suspensão dos efeitos do Decreto-Municipal n. 295/2020.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, lecionam,
verbis
:

“
A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano
ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC).”
(Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 10a Ed., Salvador: JusPodivm, 2015 – negritei)

Nessa trilha, é cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa, entretanto, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, a presença de perigo de dano na espécie, para a concessão da medida pretendida.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou minimamente demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, que existem outros aeroportos no município, com pista homologada pela ANAC, que podem suprir a necessidade de atendimento da população local, inclusive com o recebimento de UTI aérea e pouso noturno, sendo necessário a realização de instrução probatória.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito do autor, ora agravante, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, mormente no tocante a suspensão dos efeitos do Decreto-Municipal n. 295/2020, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória para este fim.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência de do perigo de dano no caso vertente, senão vejamos,
verbis
:

“Conforme exposto pelo município,
não há equipe por parte do executivo municipal apta a prestar o serviço ora oferecido pelo particular, de modo que a suspensão do decreto traria, nesse momento, perigo de irreversibilidade da medida eis que o serviço prestado seria suspenso, impedindo o efetivo atendimento à população, que faz uso do local inclusive para deslocamentos de urgência via UTI aérea
.

Eventual irregularidade na doação e cessão de uso, inclusive,
demanda uma melhor instrução probatória
. Além disso,
não restou demonstrado o perigo da demora caso a providência seja conferida ao final da ação
.”
(id. 129805192 – negritei e grifei)

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido, confira,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EDIÇÃO DO CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS RELATIVO AO ANO DE 2016 – PAGAMENTO COM ATRASOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA A JUSTIFICAR O PROVIMENTO ANTECIPADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar
.”
(RAI n. 1003571-23.2016.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 15.07.2020 – negritei).

Por outro lado, o direito ainda pode vir a ser assegurado após a instrução probatória, em uma melhor análise da matéria.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

De outro norte, é certo que o deferimento da medida pretendida, sem análise do mérito da ação, ensejará a satisfação antecipada da demanda.

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA –- POLICIA CIVIL – ESTATUTO ESPECÍFICO - ESCALA DE SOBREAVISO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSENCIA DE REGULAMENTAÇAO – JORNADA EXTRAORDINÁRIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSENCIA PERICULUM IN MORA – MEDIDA SATISFATIVA – VEDAÇÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência no recurso de agravo de instrumento depende da demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como da probabilidade do provimento do recurso
.

[...]

Não se defere medida cujo perigo de irreversibilidade se mostra latente.

Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1002927-80.2016.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 13.09.2019 – negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
...”
. (TJRS, RAI n. 70069089787, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO NCPC. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.

-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14a Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

Neste ponto, perfeita a conclusão do d. Procurador de Justiça ao asseverar que
“O risco do dano deve ser concreto, atual e grave, situação que não se coaduna à dos fatos descritos”
(id. 137674782).

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

De outra banda, é de clareza solar que o deferimento da medida pretendida, nesse estágio da demanda, acarretará na irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também impede a concessão da tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 300, §3o, do CPC.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 137674782), tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023